Tribunal: TJBA
Processo: 8004010-93.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8004010-93.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADA: MARIA DA CONCEICAO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DERIVADA DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. DOMÍNIO RECONHECIDO EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de interdito proibitório e procedente a reconvenção, para declarar rescindido o contrato de ocupação do imóvel, determinando a desocupação no prazo de 30 dias. A agravante sustenta que exerce posse legítima com base na função social, que a desocupação é desproporcional e que não houve notificação prévia para devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui direito à tutela possessória em razão da função social da posse, mesmo frente à comprovação do domínio da agravada; (ii) determinar se a ausência de notificação prévia para desocupação invalida a ordem judicial que fixou prazo de 30 dias para devolução do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse exercida pela agravante é derivada de relação jurídica contratual verbal, cuja natureza oscilou entre locação e comodato gratuito (comodato modal), não havendo dúvida de que se originou de ato da proprietária, ora agravada.

4.

O domínio do imóvel encontra-se demonstrado nos autos por documentos acostados, o que atrai a incidência do Enunciado nº 487 do STF, que autoriza a concessão da posse com base na propriedade, quando a disputa está fundada no domínio.

5.

A jurisprudência do STJ corrobora que, em ações possessórias fundadas no domínio, a tutela possessória deve favorecer o proprietário, ainda que ausente notificação formal, desde que haja ciência inequívoca da parte ocupante quanto ao intuito de retomada do imóvel.

6.

A ausência de notificação prévia não invalida a ordem de desocupação quando a própria sentença judicial exerce função equivalente, atribuindo à ocupante ciência suficiente da necessidade de devolução do bem.

7.

O prazo de 30 dias concedido para desocupação foi suficiente, considerando-se que já transcorreram mais de sete meses desde a sentença, não se configurando violação à dignidade humana ou à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse exercida com base em comodato verbal pode ser revogada com base na comprovação do domínio pela proprietária, nos termos do Enunciado 487 do STF.

2.

A sentença judicial que determina a desocupação do imóvel supre a exigência de notificação prévia para devolução do bem, em caso de comodato verbal por prazo indeterminado.

3.

O prazo de 30 dias para desocupação do imóvel é razoável quando já transcorrido tempo superior desde a intimação da sentença.

Dispositivos relevantes
: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante
: STF, Súmula nº 487; STJ, AgInt no REsp 2.057.712/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.09.2023; STJ, REsp 1.947.697/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.09.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO,
figurando como agravante
ANA DA SILVA SANTOS
e como agravada

MARIA DA CONCEICAO BRITO DIAS
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA